Tribunal: TJDFT
Processo: 0707375-80.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ao tratar da prova testemunhal durante a instrução processual, o Código de Processo Civil (CPC) determina que, caso tenha sido determinada, “o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas” (art. 357 § 4o).
2. No regramento processual não há hipótese de dispensa de apresentação do rol de testemunhas pelas partes. Portanto, a alegação de que o comparecimento espontâneo das testemunhas supriria a ausência de rol testemunhal não deve ser acolhida.
3. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento. Pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que haja ofensa ao direito de defesa das partes.
4. As testemunhas ouvidas pelo juízo foram suficientes para confirmação do período de início e término da relação do casal.
5. Determinação judicial de afastamento do lar não tem o condão de extinguir automaticamente a união estável, notadamente, quando há reconciliação do casal.
6. Na hipótese, a convivência teve início em 1998 e perdurou até a data do falecimento do de cujus, conforme afirmado pelas testemunhas ouvidas em juízo.
7. Recurso conhecido e não provido.